Tribunal: TJSP
Processo: 9000052-98.2019.8.26.0510
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Agravo em execução – Progressão ao regime semiaberto – Indeferimento – Recurso objetivando a concessão do benefício – Inadmissibilidade – Ausência do requisito subjetivo – Existência de exame criminológico desfavorável – Benesse insuscetível de ser outorgada por ora – Decisão objurgada em perfeita consonância com a Lei de Execução Penal e os seus princípios norteadores, em especial o da

Ementa:
Agravo em execução – Progressão ao regime semiaberto – Indeferimento – Recurso objetivando a concessão do benefício – Inadmissibilidade – Ausência do requisito subjetivo – Existência de exame criminológico desfavorável – Benesse insuscetível de ser outorgada por ora – Decisão objurgada em perfeita consonância com a Lei de Execução Penal e os seus princípios norteadores, em especial o da individualização da pena. Recurso não provido.